Tribunal: TJMT
Processo: 8010041-42.2016.8.11.0099
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010041-42.2016.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRENTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), IVONETE ALVES DE DEUS GOLLO - CPF: 903.281.831-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. DEVER DE PAGAMENTO DOS MESES COM MATRÍCULA ATIVA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais, é necessário realizar o pagamento das mensalidades até o mês do cancelamento, razão pela qual a cobrança realizada pela Recorrente é regular.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020